Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONEY TADEU DI NARDO e ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO em face de DISTRITO FEDERAL contra ato judicial proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em Execução Fiscal (n. 0079099-85.2012.8.07.0015), declarou infrutífero o bloqueio de valores. Os Agravantes aduzem que foram indevidamente incluídos no polo passivo da execução fiscal. Afirmam que se retiraram da sociedade empresária executada antes da constatação de sua dissolução irregular e que, portanto, não podem sofrer o redirecionamento da execução e tampouco a penhora de valores. Alegam que o Juízo de primeiro grau não analisou o mérito da manifestação posta em exceção de pré-executividade. Argumentam, enfim, que após sua retirada da sociedade os sócios que adquiriram as quotas continuaram com a exploração da atividade comercial, sob a mesma razão social, respondendo, em face disto, pelos tributos gerados. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para ser determinado o desbloqueio dos valores penhorados e a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Determinei que os Agravantes se manifestassem acerca de eventual não cabimento do recurso, ao tempo em que determinei a manifestação do Agravado. Os Agravantes manifestaram-se, asseverando que não foram intimados da decisão e que, embora não proferida decisão interlocutória, “apenas os autos conclusos para decisão”, deve ser considerado o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia pela resolução do mérito. Em contraminuta, o Distrito Federal sustentou o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Os Agravantes se insurgem contra ato de impulso oficial, consignado nos seguintes termos: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CERTIDÃO AUTOMÁTICA Autos de número: 0079099-85.2012.8.07.0015 Protocolo Sisbajud: 20230005236203 A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO (14072415839) R$ 372305.69, RONEY TADEU DI NARDO (04231018898) R$ 372305.69 restou FRUTÍFERA. O valor solicitado foi transferido e o excedente (se houve) foi desbloqueado. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, nos termos do artigo 4°-D da Resolução n° 185/2013 do CNJ. 22/04/2023 Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que recorrem quanto à certidão de ID156310497. Confira-se: RONEY TADEU DI NARDO (...) e ANA SILVIA LEVY CARDOZO DI NARDO (...), neste ato por seu representante legal, nos autos da Execução Fiscal em referência, promovida pelo DISTRITO FEDERAL, inconformado com o bloqueio judicial, via SISBAJUD de id. 156310497, vem, por seus procuradores, interpor: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, com base nas razões de fato e de direito delineadas nas razões recursais inclusas. (grifos nossos) Instados a se manifestarem, os Agravantes reconhecem que “não havia decisão disponibilizada pelo Juízo a quo”, apenas os autos conclusos. Nesse contexto, o recurso interposto pelos Executados padece do vício de ausência de cabimento, por impugnar ato de impulso oficial, ou seja, sem conteúdo de decisão interlocutória, de acordo com os arts. 203, caput e §§ 1o a 4o, 1.001, e 1.015, todos do CPC. Não há que se falar em instrumentalidade da forma por absoluta inadequação da via eleita. À toda evidência, é incabível Agravo de Instrumento contra uma certidão que apenas comunica que foi frutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD. Por conseguinte, o presente recurso viola o princípio da taxatividade recursal e da unicidade ou singularidade. Ora, se nem de despacho cabe recurso (CPC, Art. 1.001), apesar de tratar-se de decisão judicial, tampouco é cabível a impugnação de uma certidão. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 15:40:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador